Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009134-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- HOMERO AMILCAR NEDEL e IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL
AGRAVADA:- TAUA BIODIESEL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1009134-85.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Resolução Contratual, indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como não concedeu o pedido de desistência.
Os agravantes alegam que ajuizaram a demanda juntamente com Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e esposa.
Aduzem que foi proferido despacho determinando o recolhimento das custas, porém, antes mesmo do recebimento do feito, a agravada teve acesso aos autos e apresentou contestação.
Dizem que, na sequência, requereram a desistência, com o prosseguimento apenas em nome dos outros autores, porém, a parte ré (agravada) se manifestou contrária a esse pleito.
Argumentam que uma vez que se trata de pedido formulado antes do recebimento da ação, e, com fundamento no art. 5a, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, não podem ser obrigados a serem autores de ação.
Acrescentam que, recebida a ação, o Agravado não só poderia apresentar impugnação à Justiça Gratuita, como fazer uso dos meios processuais de chamamento ao processo/denunciação da lide.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como não concedeu o pedido de desistência do feito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Primordialmente, considerando a não concordância parte requerida quanto a desistência da ação em relação aos autores Homero e Ivete, devidamente fundamentada, indefiro o pedido de Ref. 75011179, devendo o polo ativo da ação continuar tal como descrito na inicial.
I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Quanto ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça, a par dos argumentos lançados pelo requerente, tenho que estes não têm o condão, por si só, de demonstrar a condição de pobre na forma da lei, conforme alegado.
O art. 98 do novo Código de Processo Civil, dispões que:
(...)
Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.
Ora, in casu, extrai-se das documentações aportada aos autos à Ref. 75576311 e 75290548, os autores Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e Homero Amilcar Nedel, são proprietários de diversos imóveis urbanos e rurais, sendo estes últimos de grandes extensões.
Além disso, consta que a autora Rosilene de Matos Tondorf Nascimento é proprietária da empresa “FCN Consultoria Recuperadora de Crédito”.
Nota-se, ademais, que não foram acostados autos qualquer comprovação de Declaração de Imposto de renda dos demais autores, tampouco comprovação de hipossuficiência destes.
Assim, não há demonstração segura e convincente de que os autores realmente não possuem capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial. (Id 128022158 - Pág. 113/114)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator